Tribunal: TJBA
Processo: 8004047-61.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004047-61.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: LUIZ CARLOS BARBOSA

Advogado(s)
:
JULIANA BARBOSA VIEIRA DE CARVALHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE O TRATAMENTO. REEMBOLSO DE DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, em razão do cancelamento unilateral do contrato durante tratamento de câncer, mesmo estando adimplente.

2. Pedido de restabelecimento do plano, reembolso de despesas médicas no valor de R$ 9.024,65 e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

3. Sentença de parcial procedência para confirmar a tutela antecipada, determinar a manutenção do plano até o término do tratamento, conceder prazo para regularização ou migração sem carência, condenar ao reembolso conforme tabela contratual e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

4. Apelação interposta pela operadora alegando legalidade da rescisão, inexistência de ilicitude, improcedência do reembolso, ausência de dano moral e pleito subsidiário de redução do valor da indenização, revisão da correção e juros, e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico de doença grave, sem notificação prévia do beneficiário, e se há dever de indenizar por danos morais e reembolsar despesas médicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial com poucos beneficiários e sem notificação prévia é abusiva, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 e jurisprudência consolidada.

4. A operadora não comprovou inadimplência superior a 60 dias nem a notificação do beneficiário no prazo legal, ônus que lhe incumbia.

5. A exclusão do plano durante tratamento oncológico viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4º, III, e 6º, III).

6. O contrato coletivo com característica de adesão familiar deve observar as normas protetivas aplicáveis aos planos individuais.

7. A ausência de comprovação de má-fé do beneficiário afasta a legalidade da rescisão, conforme entendimento do STJ (Tema 1.082 e AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR).

8. O dano moral configura-se in re ipsa diante do cancelamento indevido durante tratamento de doença grave, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

9. Mantido o dever de reembolso das despesas médicas nos limites da tabela contratual e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial com características familiares, sem prévia notificação do beneficiário, especialmente durante tratamento de doença grave.

2. O dano moral decorrente do cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento médico configura-se
in re ipsa.

3. A operadora deve suportar os riscos do negócio securitário, inclusive quanto à ausência de fiscalização dos dados fornecidos pela estipulante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004047-61.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LUIZ CARLOS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .